Tribunal: TJES
Processo: 0008658-54.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008658-54.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
APELADO: ALCIRENE MACHADO e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
MÉRITO –
ENERGIA ELÉTRICA
–
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) -
APURAÇÃO UNILATERAL

–
ILEGALIDADE -

CORTE DE FORNECIMENTO -
DANO MORAL –
INEXISTÊNCIA

–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. A concessionária de serviço público
de energia elétrica
deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo
de energia elétrica
a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e
do
contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral,
mormente quando não corroborada a prova em Juízo
.

2
.
A mera cobrança de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude não caracteriza dano moral
in re ipsa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A e lhe dar parcial provimento e julgar prejudicado o recurso interposto por ALCIRENE MACHADO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008658-54.2018.8.08.0011

APELANTE/APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA/APELANTE: ALCIRENE MACHADO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de “ação declaratória cumulada com indenização por danos com pedido de tutela de urgência
inaudita altera parte
” proposta por ALCIRENE MACHADO, doravante denominada Requerente, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, doravante denominada Requerida, em que se aduz a inocorrência de fraude no medidor de energia elétrica unilateralmente apurada, pleiteando, ainda, indenização por dano moral experimentado ante a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Pela sentença de fls. 131/134, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (a) declarar a nulidade TOl nº 3379406 e a inexistência do débito proveniente da apuração de irregularidade no faturamento de energia elétrica da unidade consumidora da Requerente e (b) condenar a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Irresignada, a Requerida interpôs o recurso de apelação de fls. 136/146, sustentando a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”, a inexistência de falha na prestação do serviço, além da ausência de violação aos direitos da personalidade da Requerente. Pugna, assim, pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
.

A Requerente, por sua vez, interpôs recurso de apelação adesiva às fls. 156/164, por meio do qual requer a majoração da verba indenizatória arbitrada.

Pois bem.

Através da presente demanda, a Requerente impugna o “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3379406” (fls. 28), lavrado em 21.02.2018, que culminou na cobrança de R$1.618,09 (hum mil, seiscentos e dezoito reais e nove centavos), a título de consumo não registrado.

A este respeito, a Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Requerida repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção unilateral que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3379406” foi produzida sem o contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável da fraude apontada na referida inspeção.

Denota-se, no caso dos autos, e na esteira do fundamento adotado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento do procedimento integral de vistoria pela Requerida.

Neste sentido, revelam-se escorreitas as considerações declinadas na sentença ao apontarem que “
Como as peças de fls. 34

e 100/104 provam que o TOI nº3379406 foi lavrado sem a presença da titular da unidade consumidora, constando a seguinte observação no local em que deveria ser aposta a assinatura: “
ausente
”
, não tendo a concessionária ré se desincumbido de seu ônus em provar se alguém acompanhou a diligência
”.

Ademais, depreende-se do teor da “Comunicação de Substituição de Medidor” constante às fls. 102 que sequer restou informada a data da realização da análise técnica do medidor supostamente violado. Além disso, encontra-se em branco o campo destinado à assinatura do cliente, não havendo qualquer comprovação de que o consumidor tenha sido formalmente notificado do resultado da referida avaliação técnica para que pudesse exercer o direito de interpor recurso administrativo da conclusão.

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0002831-79.2017.8.08.0049, de que fui Relator, assim ementado:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO NÃO COMPROVAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo.

2. Na fixação do quantum indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.”

Tenho, portanto, que agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3379406”, em vista da ilegalidade da inspeção unilateral realizada.

No que tange à indenização imposta na sentença vergastada, a Requerida pugna pelo afastamento da condenação, o que reputo deva ser acolhido.

No caso vertente, observa-se que não houve corte do fornecimento de energia elétrica. A narrativa autoral limita-se a alegar o receio de interrupção do serviço em razão da existência de débitos apontados pela Requerida.

Nos termos em que já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, “
[a] mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
” (confira-se a apelação cível n.º 0002022-21.2019.8.08.0049, de relatoria da Exma Sra. Desª. Janete Vargas Simões, Data de Julgamento: 22/02/2022).

Destaco, outrossim, não se cuidar de hipótese em que se admita a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que não vislumbro,
in casu
, ter restado caracterizado o alegado dano moral, já que não demonstrado minimamente pela Requerente qualquer ofensa à sua esfera anímica, ônus que lhe incumbia.

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal para afastar a condenação por dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela Requerida e lhe dou parcial provimento para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral pleiteado. Prejudicado o recurso de apelação adesiva interposto pela Requerente.

Em razão da nova feição sucumbencial da lide, condeno as partes, reciprocamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico auferido por cada parte
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 20/6/2023.

Sessão 20/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: profiro voto para acompanhar.